Tribunal: STF
Processo: ARE 927803
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-16
Data de publicação: 2016-09-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE ESFORÇO FÍSICO. DESPROPORCIONALIDADE. EXIGÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. SÚMULAS 279 E 454 /STF. 



    1. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido “de que a exigência editalícia de prova de aptidão física deverá guardar relação de proporcionalidade com as atribuições a serem exercidas nos respectivos cargos” (RE 733.705, Rel. Min. Gilmar Mendes). Precedentes.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como das cláusulas do edital. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.